Tribunal: TJBA
Processo: 8032808-40.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032808-40.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

ESPÓLIO: MARCO TULIO GUIMARAES PACIFICI e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCIANA PARAGUASSU ABRANTES, LEONARDO HONORATO DA SILVA

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO DE AMORIM ALVES, LAISA TEIXEIRA DA SILVA, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PLANO DE EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA PETROBRÁS. TEMA 936 DO STJ. DISTINGUISH. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Na hipótese, não se constata vícios previstos no art. 1.022 do CPC, considerando que o acórdão embargado apresentou fundamentação clara, suficiente e correlata com a matéria apreciada.

2. Houve manifestação expressa quanto ao reconhecimento da legitimidade passiva da Petrobrás, patrocinadora do plano de previdência complementar, em demanda que questiona o plano de equacionamento de déficit, sem pretensão de revisão de benefício ou resgate de reserva de poupança, o que afasta a aplicação do Tema 936 do STJ, em razão de
distinguish
fundamentado.

3. A pretensão de rediscutir a matéria, torna os presentes aclaratórios inviável para tal fim.

4. Para fins de prequestionamento, os aclaratórios só podem ser admitidos se detectado algum vício.

Embargos de Declaração a que se rejeita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8032808-40.2019.8.05.0001, figurando como Embargante
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
e como Embargados
ESPÓLIO DE MARCO TÚLIO GUIMARÃES PACIFICI
e
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
REJEITAR
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).